Tribunal: CARF
Processo: 11080.729624/2018-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.729624/2018-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.093 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Recorrente
GRABER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA DE 50%
Havendo decisão administrativa definitiva que não homologou a compensação,
aplicável a multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
indevidamente compensado, nos termos do artigo 74, §17, da Lei no
9.430/1996.
MULTA ISOLADA. MULTA DE MORA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA
As penalidade aplicadas decorrem de incidências distintas e diversas, não
havendo que se falar em bis in idem . A multa isolada decorre de não
homologação de compensação por insuficiência de crédito disponível,
enquanto a multa de mora decorre de acréscimo legal decorrente de falta de
pagamento do tributo no prazo de vencimento.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
MULTA
ISOLADA.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
Com base no § 18 do art. 74 da Lei n° 9.430/96 a exigibilidade da multa de
ofício, ainda que não impugnada a exigência, ficará suspensa até decisão
administrativa definitiva do processo de compensação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1301-006.090, de 18 de outubro de
2022, prolatado no julgamento do processo 11080.729428/2018-49, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lizandro Rodrigues de
Sousa, Jose Eduardo Dornelas Souza, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Marcelo
Jose Luz de Macedo, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic e Rafael Taranto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729624/2018-13
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.093 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729624/2018-13

Malheiros (Presidente). Ausentes os conselheiros Giovana Pereira de Paiva Leite e Eduardo
Monteiro Cardoso.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o processo da Notificação de Lançamento referente a multa de 50%,
incidente sobre o valor dos débitos das compensações não homologadas, base legal no art. 74,
§17, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com as alterações posteriores.
Cientificado, o contribuinte apresentou sua impugnação alegando, resumidamente,
que:
DOS FATOS
O lançamento em questão não deve prosperar pelas seguintes razões:
a) O procedimento de compensação se deu de forma legitima e regular.
b) A lmpugnante é beneficiária de decisão proferida em sede de Mandado de
Segurança Coletivo que veda a aplicação da multa em questão.
c) A multa isolada de 50% não pode ser aplicada retroativamente, alcançando
pedido de compensação já apresentado pelo contribuinte.
d) Há ilegal cumulação de duas multas aplicadas sobre o mesmo fato e sobre os
mesmos valores, uma vez que, quando da não homologação da compensação, já foi efetuado o
lançamento da multa de 20% sobre os débitos compensados.
e) Por fim, na eventualidade de a multa vir a ser mantida, o que não se espera, sua
exigibilidade deve permanecer suspensa até o julgamento final do processo administrativo que
trata da compensação, o qual ainda aguarda julgamento da Manifestação de Inconformidade
apresentada pela ora Impugnante, conforme determina o art. 74, §§ 17 e 18 da Lei n°9.430/96.
f) Da mesma forma, não se pode dar prosseguimento a qualquer cobrança uma vez
que o tema relativo à validade da multa isolada (art 74, § 17 da Lei n° 9.430/96) foi submetido ao
rito da repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal.
DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO QUE VEDA A APLICAÇÃO
DE MULTA ISOLADA
A Impugnante tem como objeto social a prestação de serviços de segurança
privada, sendo associada ao SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANÇA PRIVADA,
SEGURANÇA ELETRÔNICA E CURSOS DE FORMAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO
— SESVESP.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.093 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729624/2018-13

O referido Sindicato, atuando em favor das empresas associadas, ingressou com
Mandado de Segurança Coletivo Preventivo contra o Superintendente Regional da Receita
Federal do Brasil no Estado de São Paulo, cujo objeto consiste na concessão da segurança para
sustar permanentemente os efeitos concretos dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei 9.430/96,
determinando-se à autoridade impetrada que se abstenha de aplicar a multa prevista nos referidos
dispositivos legais aos associados do então Impetrante (Mandado de Segurança
n°2012.51.00.014896-1, em trâmite perante a 22° Vara Federal do Estado de São Paulo).
DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer a Impugnante:
(i) seja cancelado o lançamento da multa isolada sobre os débitos compensados,
seja pela regularidade do procedimento de compensação realizado, seja porque a lmpugnante é
beneficiária de decisão proferida em sede Mandado de Segurança Preventivo Coletivo que veda
a aplicação da multa na hipótese aqui tratada;
(ii) alternativamente, que seja cancelado o lançamento da multa isolada pela
impossibilidade de aplicar retroativamente o art. 74, § 17 da Lei n°9.430/96 ;
(iii) caso assim não seja entendido, requer seja acolhida a presente Impugnação
para cancelar o lançamento da multa isolada uma vez que configura aplicação de dupla
penalidade sobre os mesmos fatos;
(iv) caso não seja acolhido nenhum dos pedidos acima, requer seja suspensa a
exigibilidade da multa isolada objeto da Notificação de Lançamento em questão até o julgamento
definitivo da Manifestação de Inconformidade e recursos apresentado ou até o julgamento
definitivo do Recurso Extraordinário 796.939/RS, em qualquer dos casos o que vier a ocorrer por
último.
(v) subsidiariamente, em sendo mantida total ou parcialmente a não homologação
do crédito objeto da Declaração de Compensação, seja apurado em definitivo o valor da multa de
ofício, com a possibilidade de pagamento com o benefício da redução no percentual de 40% a
50%, conforme consta da NLMIC 801/2018.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil julgou procedente em
parte a impugnação do contribuinte para alterar o valor da multa aplicada.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual alega
basicamente que a aplicação da multa isolada no percentual de 50% representaria verdadeiro bis
in idem em razão de no processo de compensação já ter sido aplicada a multa de mora no
percentual de 20%. Alega ainda que o presente auto de infração seria nulo posto que o processo
no qual se discute o crédito ainda se encontra em análise, não havendo que se falar em decisão
definitiva. Requer ainda que caso o seu recurso não seja provido, pelo menos seja decreta a
suspensão da exigibilidade da multa isolada até que encerrada a discussão do processo dito
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.093 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729624/2018-13

principal. Ao cabo, pleiteia pelo reconhecimento da inconstitucionalidade da presente multa
isolada.
É o relatório do necessário.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão
recorrido em 23/02/2021 (fls. 100 do e-processo), apresentando o
recurso voluntário, ora analisado, no dia 24/03/2021 (fls. 102 do e-
processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Mérito
De modo a facilitar o entendimento do presente acórdão, ele será
dividido em tópicos, respeitando os argumentos de defesa
apresentados pelo contribuinte.
Impossibilidade de aplicação de penalidade em duplicidade em
função da vedação ao bis in idem
Segundo o contribuinte, não caberia a aplicação de duas multas
sobre um mesmo fato ou base de cálculo, sob pena de ocorrência de
bis in idem. Explica que tal tese foi transportada da impossibilidade
de concomitância entre multa isolada e de ofício, cuja a ratio
poderia ser utilizada nos casos de aplicação de multa isolada face a
não homologação de compensação.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.093 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729624/2018-13

Convém destacar, contudo, que no presente caso a multa isolada é
aplicada sob o percentual de 50% com base no saldo não
compensado, ao passo que a outra multa incidente seria a multa de
mora, cobrada no percentual de 20% sobre o débito recolhido a
destempo.
Ou seja, enquanto que a multa isolada é aplicada sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, nos
termos do § 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/96, a multa de mora
decorre de inadimplemento de pagamento de tributo e está prevista
no artigo 61 da Lei no 9.430/96.
A cobrança de multa de mora sobre os débitos não pagos no
vencimentos encontra previsão no artigo 61 da Lei no 9.430/1996:
Art. 61 Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos
fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos
nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa
de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia
de atraso.
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro
dia subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento
do tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
Já a multa isolada devida em razão da não homologação da
compensação está prevista no artigo 74, §17o da mesma Lei no
9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão.
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada,
salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito
passivo.(Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.093 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729624/2018-13

Perceba-se, portanto, que as penalidade aplicadas decorrem de
incidências ou situações fáticas distintas, não havendo que se falar
em bis in idem .
A multa isolada decorre de não homologação de compensação por
insuficiência de crédito disponível, enquanto que a multa de mora
decorre de acréscimo legal em razão da falta de pagamento do
tributo no prazo de vencimento. Trata-se de hipóteses distintas, de
um lado uma sanção pela não homologação da compensação, de
outra uma sanção pelo pagamento do tributo a destempo.
De fato, inúmeros precedentes deste Conselho reconhecem a
impossibilidade de aplicação concomitante da multa de ofício com
a multa isolada, tendo em vista se tratar de sanção aplicável sobre a
mesma hipótese, qual seja, o não pagamento do tributo. Nada
obstante o aduzido, o presente caso concreto não se enquadra em
tal situação, de modo que a nosso ver não seria o caso de aplicação
da referida tese.
O contribuinte chega a mencionar em sua defesa que a tese da
impossibilidade de concomitância entre a multa isolada pelo não
recolhimento de estimativa com a multa de ofício lavrada ao cabo
do exercício financeiro teria sido transportada para as hipóteses de
multa isolada pela não homologação da compensação com a multa
de mora. E cita inclusive um precedente deste Conselho, mais
especificamente o acórdão no 3301-005.181
Destaque-se, todavia, que o referido acórdão trata de caso
absolutamente distinto do presente. Em verdade, naquela
oportunidade a concomitância foi reconhecida e confirmada, pois
sobre uma mesma compensação não homologada foram aplicadas
duas multas isoladas. Ou seja, foram aplicadas duas multas
isoladas sobre as mesmas PER/Dcomps não homologadas,
restando clara a aplicação da penalidade em duplicidade.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.093 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729624/2018-13

A respeito da suposta concomitância entre a multa isolada pela não
homologação da compensação e a multa de mora incidente sobre os
tributos cuja as compensações não foram homologadas, vejamos o
que tem decidido este Conselho:
MULTA ISOLADA. MULTA DE MORA. CONCOMITÂNCIA. É
cabível a aplicação da multa isolada exigida em face da não
homologação de compensações, concomitantemente com a cobrança de
multa de mora incidente sobre os tributos cujas compensações não
foram homologadas, haja vista as respectivas hipóteses de incidência
cuidarem de situações distintas. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO-
INAPLICABILIDADE No presente caso as multas tem naturezas
distintas, a predita teoria imporia a encampação da multa de mora pela
multa de isolada (mais gravosa) e não o contrário. Como estes autos não
tratam da multa de mora, nem como muito esforço exegético
poderíamos acolher semelhante pretensão. [Acórdão no 9303-012.002.
Processo no . 13116.722125/2016-12 Sessão de 16/09/2021]
Logo, salvo melhor juízo, não há que se falar em concomitância de
penalidades sobre um mesmo fato.
Da nulidade do lançamento da multa isolada
Ainda segundo o contribuinte, o presente auto de infração seria
nulo, pois a autoridade não poderia lançar a multa na pendência de
decisão do processo de compensação. Assim, aduz que não houve
reconhecimento definitivo do caráter indevido da compensação, a
ponto de se justificar a manutenção da multa isolada aqui imposta.
Ocorre que os dois processos têm objetos distintos: a imposição de
multa por não homologação da compensação (50% aplicado sobre
o valor do débito objeto de declaração) e a análise da legitimidade e
quantificação do crédito pleiteado (processo de compensação).
E, nos termos do §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, a lavratura
do auto para a aplicação da multa isolada é atividade vinculada (art.
142, do CTN). Por outro lado, a norma não impõe condição para o
lançamento da multa, em relação à discussão administrativa sobre a
não homologação ou homologação parcial das compensações
declaradas. Por tal razão, aliás, o §18o deste mesmo dispositivo
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.093 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729624/2018-13

legal acima mencionado atribui efeito suspensivo à exigibilidade da
multa isolada, quando ofertada manifestação de inconformidade
para discussão da não homologação dos créditos (processo de
compensação).
Portanto, não se trata de uma impossibilidade de lançamento da
multa, mas tal somente uma impossibilidade de cobrança pela
Fazenda Nacional do referido débito, o que é uma decorrência até
mesmo lógica, tendo em vista que a multa somente subsiste na
hipótese de a não homologação ser definitivamente confirmada
pela administração.
De fato, o valor da multa isolada aqui exigida dependerá da decisão
no processo no qual se discute o crédito tributário utilizado para
compensação.
Inconstitucionalidade da aplicação da multa isolada prevista no
§17, do art. 74 da lei 9.430/96
As alegações de inconstitucionalidade de dispositivo de norma
válida e vigente, por violação a princípios constitucionais, não são
passíveis de apreciação, por imperativo da Súmula CARF n° 2,
segundo a qual o CARF não é competente para se pronunciar sobre
a
inconstitucionalidade
de
lei
tributária.
Os
precedentes
mencionados pelo contribuinte em seu recurso voluntário, muito
embora estejam de fato sendo apreciados pelo Supremo Tribunal
Federal, ainda não foram julgados, razão pela qual não há que se
falar em efeitos erga omnes perante esta Corte Administrativa.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso
voluntário.

Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.093 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729624/2018-13

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 186
DF CARF MF
Original